Tribunal: TJSP
Processo: 2103433-83.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – Ação Direta de Inconstitucionalidade - Pedido de ingresso de servidores públicos municipais de Itápolis – Inadmissibilidade - Aplicação do art. 7o da Lei no 9.868/1999 – PEDIDO DE INGRESSO INDEFERIDO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.741, de 20 de dezembro de 2010, do Município de Itápolis – Lei que "estabelece fundo de reserva para os servidores

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – Ação Direta de Inconstitucionalidade - Pedido de ingresso de servidores públicos municipais de Itápolis – Inadmissibilidade - Aplicação do art. 7o da Lei no 9.868/1999 – PEDIDO DE INGRESSO INDEFERIDO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.741, de 20 de dezembro de 2010, do Município de Itápolis – Lei que "estabelece fundo de reserva para os servidores públicos municipais" – Fundo constituído de contribuição de 4% (quatro por cento) pelo Poder Executivo sobre o total da folha de pagamento, a ser distribuído até o dia 20 de dezembro de cada ano, aos servidores públicos ativos – Verba que traduz vantagem pecuniária sem qualquer causa jurídica que a autorize – Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado - Inconstitucionalidade que se declara da Lei no 2.741, de 20 de dezembro de 2010, do Município de Itápolis – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, aplicando-se os efeitos "ex tunc", observada a irrepetibilidade de valores porventura auferidos.